Tribunal: TJDFT
Processo: 0739932-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LITISCONSORTES VENCEDORES. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL.
I. A regra do artigo 87 do Código de Processo Civil, atinente à distribuição proporcional dos honorários de sucumbência na hipótese de litisconsortes vencidos, aplica-se à hipótese de litisconsortes vencedores.
II. Os honorários de sucumbência devem ser distribuídos aos advogados dos litisconsortes vencedores proporcionalmente à dimensão, à qualidade e à relevância dos seus atos postulatórios.
III. Apelação conhecida e desprovida.